Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701233-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA COSTA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA GUIA COSTA BEZERRA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de execução fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0014081-43.2004.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante e outros, determinou o cancelamento do registro na matricula do imóvel da ineficácia da venda do imóvel (R.7), nos seguintes termos (ID 127943225 dos autos originais): No que pertine à dúvida suscitada pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 104547001, verifico que a decisão de ID 42469484 - Pág. 57 declarou a ineficácia da alienação do imóvel de matrícula n. 42.372 e determinou a sua penhora para a satisfação do débito perseguido pelo exequente. Em seguida, após o pagamento do débito, foi prolatada sentença extintiva pelo cumprimento da obrigação, bem como determinado o cancelamento da averbação da penhora. É sabido que a declaração de ineficácia do negócio jurídico atinge tão somente sua eficácia quanto à esfera jurídica do exequente e executado, conforme dicção do §1o do art. 792 do CPC e tem por intuito salvaguardar bens suficientes ao adimplemento da dívida. Nesse sentido, considerando que o processo foi extinto por força do pagamento, tenho que, por decorrência lógica, o reconhecimento da fraude à execução seguido da declaração de ineficácia, assim como a penhora, não mais devem subsistir. Destaco, por oportuno, que a alegação da executada de que a ineficácia deve ser mantida, uma vez que a compra e venda foi realizada em desacordo com os ditames legais (ID 113914953), não encontra amparo no bojo destes autos. Como dito, a declaração de ineficácia exarada atinge tão somente as partes destes autos, devendo a discussão relativa à validade do negócio realizado entre o executado e seus filhos ser realizada pela via adequada e perante o juízo competente. Ante o exposto, determino o cancelamento do registro de ineficácia (R.7) da matrícula do imóvel situado na Quadra 13, Lote 80, Setor Leste - GAMA/DF (mat. 42.372). Oficie-se ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em resposta ao expediente de ID 104547001, informando acerca da determinação supra, com a advertência de que cabe à parte executada arcar com eventuais emolumentos ou outras despesas cartorárias necessárias ao cancelamento. Cópia desta decisão deverá acompanhar o expediente. Tudo feito, prossiga a Secretaria na promoção das diligências necessárias ao arquivamento do feito, conforme determinação constante da sentença de extinção proferida no ID 100542153. Intimem-se as partes. Em suas razões recursais (ID 37257803), afirma que foi declarada a ineficácia da alienação do imóvel de matrícula n.o 42372. Contudo, posteriormente o juízo a quo voltou atrás na sua própria decisão e determinou o cancelamento da ineficácia, o que fere o princípio da segurança jurídica. Noticia que a agravante não tinha conhecimento da venda do imóvel realizada pelo seu esposo para um dos seus filhos. Afirma que foi reconhecida a existência de fraude à execução e penhorado o imóvel, que já estava alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Informa que seu esposo faleceu e foi aberto inventário, sendo quitado o débito objeto do processo de execução. Noticia que estava em negociação com a Caixa Econômica Federal para a quitação da alienação fiduciária, sendo que as negociações estavam avançadas, já que não existia mais o bem em garantia ao pagamento do débito, contudo diante da decisão ora agravada, que cancelou a ineficácia da venda, a CEF se recusou a dar desconto para a quitação da dívida. Noticia que atualmente o imóvel já foi alienado para terceiros de boa-fé, os quais não podem ser prejudicados pela decisão agravada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a decisão agravada com a manutenção do bloqueio na matrícula do imóvel, até ulterior sentença de mérito. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 37315773 determinou que a agravante comprovasse a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. A agravante juntou os documentos de ID 37778132. É o relatório. Passo a decidir. A agravante comprovou, através dos documentos juntados, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Desse modo, defiro-lhe à gratuidade de justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo extinguiu a execução fiscal pelo pagamento, conforme sentença acostada ao ID 100542153 dos autos originários. Diante do pagamento da dívida, o juízo a quo determinou os cancelamentos da penhora e da ineficácia da alienação do imóvel, que haviam sido registradas na matrícula do imóvel. Percebe que a agravante pretende a manutenção do registro de ineficácia da alienação do imóvel, pois tal registro a beneficia nas negociações extrajudiciais realizadas para a quitação do contrato de alienação fiduciária. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, acertada é a decisão agravada, pois a declaração de fraude à execução torna ineficaz a alienação somente em relação ao credor, sendo que o negócio jurídico continua válido. Assim sendo, extinto o processo pelo pagamento, em princípio, não há razões para a manutenção da ineficácia registrada na matrícula do imóvel, que beneficiava somente o credor. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos do professor Daniel Amorim: “A fraude contra credores é instituto tratado pelo Código Civil, sendo o único prejudicado pelo ato fraudulento o credor, a fraude à execução – criação tipicamente nacional – é instituto tratado pelo Código de Processo Civil. Trata-se de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio poder judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (...) A doutrina neste ponto é pacífica em aceitar que o ato cometido em fraude à execução é válido, porem ineficaz perante o credor, ou seja, o ato não lhe é oponível, sendo nesse sentido o § 1o do art. 792 do Novo CPC” (Manual de Direito Processual Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves, Ed. JusPodivm, pág1.075) (sublinhei). Desse modo, a ineficácia do negócio jurídico é oponível apenas em relação ao credor da ação executiva, sendo que extinto o processo executivo pelo pagamento não há, em princípio, motivos para a manutenção do registro determinado na matrícula do imóvel. Eventual nulidade do negócio jurídico celebrado deve ser objeto de ação própria. Além disso, deve-se esclarecer que a existência de melhores condições para a feitura de acordo extrajudicial, que não é objeto desses autos, são questões alheias ao processo e, nesta fase inicial, irrelevantes para o processo executivo que já foi extinto. Desse modo, neste juízo de cognição superficial, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora